Tribunal: TJMT
Processo: 1000582-61.2023.8.11.0109
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000582-61.2023.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (RECORRENTE), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ADRIANO FERNANDES MARQUES - CPF: 841.874.841-91 (RECORRIDO), ADRIANO FERNANDES MARQUES - CPF: 841.874.841-91 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA ARTRODESES DE ARTICULAÇÕES SACROILÍACAS - DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO – TEMA 793 STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. 1. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).

2. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

3. Nos termos do Tema 793/STF, cabe ao Poder Judiciário “direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências”.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou procedente a pretensão inicial, conforme parte dispositiva:

“Fortes nas razões expostas, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para: a) CONDENAR o MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA e ESTADO DE MATO GROSSO, solidariamente, na obrigação de fazer: consistente na realização de procedimento cirúrgico de artrodeses de articulações sacroilíacas ADRIANO FERNANDES MARQUES, no prazo de 15 (quinze) dias, em unidade hospitalar de referência, pública ou privada, dentro ou fora do Estado de Mato Grosso, capacitada para procedimento o

cirúrgico,

sob pena de bloqueio de valores no caso de descumprimento da obrigação, e sob pena de ser-lhe aplicada multa diária, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento, limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais). Com todas as providências indispensáveis ao procedimento (SUS ou particular), sem licitação, apta a atender as necessidades específicas exigidas para o tratamento. Sendo o paciente encaminhado a hospital particular, correrão as despesas por conta do Sistema Único de Saúde, ainda que em outra unidade da federação, visto que se trata de tutela do bem maior que é a vida, tudo isto com fulcro no disposto dos artigos 194, c/c 198 da CF e artigos 497, c/c 297 do Código de Processo Civil, contados da intimação da presente sentença, providenciando o que for necessário para restabelecimento da saúde do requerente.”.

A i. representante do Ministério Público manifestou pelo parcial provimento do recurso – id. 260836666 -.

A controvérsia consiste em verificar se a parte autora faz jus a concessão d
a
realização de procedimento cirúrgico de artrodeses de articulações sacroilíacas.

Primeiramente, no tocante a obrigatoriedade ou não de a União constar do polo passivo de lide diante da controvérsia versar sobre medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, é certo que restou fixado no Tema 1234/STF que “
tramitarão na Justiça Federal quando o valor anual do tratamento for igual ou superior a 210 salários mínimos. Nesses casos, os medicamentos serão custeados integralmente pela União
”, o que não é o caso dos autos, razão pela qual a União não deve constar nesta demanda.

No caso, a parte autora sofreu um acidente automobilístico em 08/07/2023, enquanto se deslocava para o serviço, ocasião em que fraturou a bacia, as duas pernas e três vértebras da coluna cervical, necessitando do procedimento de artrodeses de articulações sacroilíacas – id. 255846165 -.

Com efeito, é certo que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (lato sensu) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

É cediço que apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar quaisquer deles para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

O parecer do NAT foi favorável ao fornecimento do procedimento e reconhecendo a urgência – id. 255846169:

Tecnologia: 0408040033 - ARTRODESE DE ARTICULAÇÕES SACROILIACAS

Conclusão Justificada: Favorável

Conclusão: Conforme prova documental acostada aos autos, conclui-se que:

1. Quanto à doença alegada: consta nos autos cópia de solicitação de transferência aberta junto ao SISREG no 484277044, de 17 de julho de 2023 e relatórios médicos que comprovam a presença dos agravos alegados e a necessidade de transferência para centro de referência em Ortopedia.

2. Quanto à necessidade do procedimento solicitado: Requerente está em ambiente desporvido de assistência adequada da especialidae e há a necessidade do procedimento em centro de referência para Ortopedia. Transferência bem indicada, necessária para adequada condução do caso.

3. Quanto à urgência do procedimento: Considerando os laudos apresentados, podemos afirmar que se trata de procedimento breve; o pleito deve ser atendido com brevidade devido à dor e a limitação que a patologia impõe, com o objetivo de reduzir de complicações e melhorar a qualidade de vida.

Por outro lado, no tocante ao direcionamento da obrigação nos termos do Tema 793 do STF, é certo que a tese fixada determinou que cabe ao magistrado direcionar a obrigação conforme as regras de descentralização do SUS, mantendo a solidariedade entre os entes.

Aliás, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Portanto, caso o Estado não cumpra a obrigação primária, a responsabilidade recairá sobre o Município, por força da solidariedade entre os entes.

Partindo dessas premissas, considerando a complexidade do procedimento, é necessário o direcionamento da obrigação para o Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE parcial provimento
tão somente para realizar o direcionamento da obrigação, primeiramente, a Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025